Tribunal: TJDFT
Processo: 0731891-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, E ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelo depoimento dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao acusado, na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal.
4. Para a incidência da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, passível de aplicação apenas aos crimes do art. 33, caput, e §1o, faz-se necessário o preenchimento de 4 (quatro) requisitos cumulativos (e não alternativos): a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas e; d) não integração de organização criminosa, os quais não se fazem presentes no caso em análise.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.